Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que indeferiu pedido de pesquisa e constrição patrimonial em nome do cônjuge do executado, terceiro não integrante da relação processual.
2. Embargos de declaração redistribuídos a esta Relatoria, em razão de o Des. Maurício Silva Miranda, relator do acórdão embargado, não mais compor esta 7a Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.